Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Processo : 0748373-54.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em ação civil pública, que deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em assumir o serviço ou efetivar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da decisão liminar, o regular andamento e finalização do Pregão Eletrônico no 318/2017 e, ao fim, a contratação de solução tecnológica e serviços integrados de atendimento e regulação pela Central de Operações do SAMU – Central 192, apresentando a esse Juízo, ao final de tal prazo, o respectivo instrumento contratual, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis.” O agravante alega que, diferentemente da compreensão dada na decisão hostilizada, não há omissão e/ou inércia do Distrito Federal na conclusão do processo de contratação regular, mas, sim, dificuldades inerentes à complexidade dos serviços decorrentes da judicialização e impugnação do procedimento. Sustenta que “todas as medidas necessárias à instrução do processo, garantia do devido processo administrativo e conclusão do Pregão Eletrônico no 318/2017 para fins de contratação regular dos serviços”, têm sido adotadas para regularização dos serviços. No entanto, aponta que vários fatores têm contribuído para a postergação da conclusão do processo licitatório, tais como: (i) complexidade da matéria; (ii) impugnações das empresas interessadas; e (iii) observância do devido processo administrativo. Diante desse quadro, diz que não restou à Administração Pública alternativa para preservação do serviço essencial, senão lançar mão da excepcional hipótese de contração emergencial, com respaldo na lei, ressaltando que não se tratou de renovação vedada de prorrogação de contrato emergencial. Conclui ser desnecessária e inútil a judicialização da questão, afirmando que o prazo fixado para conclusão do pregão eletrônico e formalização do novo contrato é extremamente exíguo e poderá acarretar a supressão de etapas no processo administrativo, indispensáveis à validade do certame. Aponta a necessidade de antecipação da tutela recursal, pedindo, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, a reforma a fim de restabelecer a prerrogativa da Administração para condução do processo licitatório. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I e XIII, do CPC e no art. 12 da Lei n. 7.347/1985. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 14 da Lei no 7.347/1985), ao passo que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, em parte. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, buscando “compelir o Distrito Federal a, respeitando sua discricionariedade administrativa, assumir o serviço ou proceder à contratação regular de solução tecnológica e serviços integrados de atendimento e regulação pela Central de Operações do SAMU – Central 192, considerando as sucessivas contratações emergenciais fora das hipóteses legais”. De fato, a Constituição da República, em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput), exige que a concessão de serviços públicos seja precedida de licitação pública, como regra (art. 37, XXI). Confira-se a redação: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Negritado) Nesse passo, a contratação direta está reservada para as hipóteses elencadas na Lei n. 8.666/1993, dentre as quais, nos casos de emergência ou calamidade pública, consoante dispõe o art. 24, inc. IV, in verbis: Art. 24. É dispensável a licitação: [...] IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Negritado) Contudo, a situação de anormalidade justificadora da dispensa de certame não pode ter sido criada por omissão ou conduta indevida da própria Administração, tal como sucede com a demora não razoável e injustificada para a conclusão de procedimento licitatório. A propósito, em termos, orienta o precedente julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. LEI 8.666/1993. DISPENSA. EMERGÊNCIA FABRICADA OU FICTA. ILICITUDE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. TESE NÃO LEVANTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Popular ajuizada contra o Prefeito do Município de Jacareí, a Secretária Municipal de Educação e Vice-Prefeita do Município de Jacareí e a empresa Jacareí Transporte Urbano Ltda., por terem celebrado contrato mediante dispensa de licitação não amparada pelo art. 24 da Lei 8.666/1993. [...] 8. Admite-se dispensa de licitação "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos" (art. 24, IV, da Lei 8.666/1993). 9. Destaque-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal local confirmou seu entendimento (fl. 1.353, e-STJ): "(...) não resta caracterizada a emergência arguida, bem como não resta justificada a dispensa de licitação, haja vista que a desídia ou o despreparo administrativo foi a causa principal da ilicitude praticada. Não se nega a necessidade da contratação, apenas não está suficientemente demonstrada a real legitimidade do afastamento do procedimento licitatório, uma vez que não se configuraram as hipóteses autorizadoras de dispensa previstas no artigo 24 da Lei n° 8.666/93". 10. Apura-se, nos autos, o motivo da suposta emergência. Segundo o acórdão recorrido, lastreado em premissas fáticas, a dispensa de licitação foi indevida. Assim, inadmissível o reexame da matéria fática dos autos para identificar a existência ou não de situação emergencial que justifique a contratação na forma do art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Súmula 7/STJ. 11. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.760.128/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019) Além disso, a contratação emergencial somente deve ser utilizada nas situações excepcionais indicadas na lei e por prazo determinado, sendo vedada a prorrogação indefinidamente, sob pena de causar sérios prejuízos ao erário e violar os princípios que norteiam a Administração Pública. Nesse sentido, os arestos desta eg. Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA FABRICADA. ILICITUDE. 1. Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto. Precedente. 2. Sendo evidente que a dispensa de licitação decorreu de mora administrativa, em envidar esforços e concluir procedimento licitatório para contratação de serviços hospitalares, aquilo que se passou a definir como "emergência fabricada", há que se reputar ilícita a contratação. 3. Apelações e remessa oficial não providas. (Acórdão 1264986, 00304484220148070018, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES. TERMO INICIAL. SURGIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE 180 DIAS. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. LESÃO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DIRETOR-GERAL DA AUTARQUIA. CONFIGURAÇÃO. 1. A situação emergencial autoriza o administrador a realizar a contratação com dispensa de licitação com base no artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93. 2. Essa contratação deve ter como termo inicial o surgimento da situação emergencial e deve ter vigência pelo prazo máximo de 180 dias, sendo vedada a prorrogação. 3. Verificando-se que a contratação emergencial adotou termo inicial diverso do legal; foi, ao arrepio da lei, prorrogada diversas vezes; e que houve retardamento para a realização do procedimento licitatório adequado, não remanescem dúvidas acerca da prática de ato ímprobo. 4. Uma vez que a conduta ímproba do Diretor-Geral da Autarquia violou princípios da Administração Pública, este deve ser punido com fulcro no artigo 12, III, da Lei no 8.429/92. 5. Não configurada e comprovada a prática de ato ímprobo pela empresa que foi contratada de forma emergencial, especialmente porque o preço cobrado se insere no parâmetro de mercado e porque os serviços foram efetivamente prestados, não há como aplicar-lhe qualquer penalidade. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 945490, 20030111061659APC, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 17/6/2016. Negritado) APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MULTA. I - Diante das prorrogações concedidas ao ente federado, a apelação interposta está tempestiva. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. II - A sentença proferida na presente ação civil pública foi de procedência, não há a incidência do art. 475 do CPC, a fim de que seja submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição. III - Os contratos emergenciais somente devem ser utilizados em situações excepcionais, não podem se prolongar indefinidamente, sob pena de causarem sérios prejuízos ao erário e violarem os princípios que norteiam a Administração Pública. IV - Os elementos de prova dos autos não demonstram a caracterização de situação de emergência, suficiente para justificar a contratação direta, com a dispensa de licitação prevista no art. 24 da Lei 8.666/93. V - Incumbe ao Governador e ao Secretário de Saúde o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual não há ilegalidade ou irregularidade na culminação de multa a esses agentes em caso de descumprimento. VI - Apelação desprovida. (Acórdão 921258, 20140111229975APC, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, Rev. Desembargador Hector Valverde, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Negritado) Na hipótese sob análise, colhe-se dos autos originários[2] que, ao longo de 2012 a 2020, foram realizadas diversas contratações emergenciais entre a SES/DF e a empresa Inova Comunicações e Sistema Ltda, para a prestação de serviços de manutenção e garantia de solução tecnológica para a Central de Regulação Médica de Urgência (SAMU – Central 192). Consta dos autos de origem que, em 27.02.2012, foi firmado o Contrato n. 011/2012-SES/DF, com prazo de vigência inicialmente fixado em 36 (trinta e seis) meses, mas fora prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, de maneira que vigorou de 27.02.2012 a 26.02.2018. Depois foram firmados com a mesma empresa Inova Comunicações e Sistema Ltda os seguintes contratos em regime de emergência: (i) Contrato Emergencial n. 013/2018-SES/DF, com vigência de 23.02.2018 a 21.08.2018; (ii) Contrato Emergencial n. 136/2018-SES/DF, com vigência de 27.11.2018 a 25.05.2019; e (iii) Contrato Emergencial no 081/2020-SES/DF, com vigência de 23.05.2020 a novembro/2020. Não bastassem as sucessivas contratações emergenciais, conforme anotado na origem, houve períodos sem cobertura contratual, de 22.08.2018 a 26.11.2018 e de 26.05.2019 a 22.05.2020, sinalizando para a existência de uma situação irregular e extremamente grave ao erário. O agravante alega que não houve omissão, justificando a demora na conclusão do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico n. 318/2017) em razão da complexidade da matéria, impugnações apresentadas e necessidade de observância do devido processo administrativo. Acontece que o tempo decorrido desde a abertura do Pregão Eletrônico n 318/2017, em dezembro de 2017, é mais que suficiente para a regular finalização do procedimento. Com efeito, o agravante não pode se valer de sua própria inércia ou omissão, caracterizada, na espécie, por sucessivas suspensões do Pregão Eletrônico, sob a inaceitável assertiva de que não houve tempo hábil para responder a todas as impugnações apresentadas pelos interessados. É dizer, se a Administração deixa de tomar tempestivamente as providências necessárias à realização da licitação previsível, não pode invocar situação de emergência para abonar a contratação direta, em desacordo com a lei. Diante desse quadro, em uma análise preliminar, sobressai escorreita a fundamentação posta na decisão agravada, da seguinte forma: Ora, desde a abertura do Pregão Eletrônico no 318/2017 ou, ao menos, desde a finalização da primeira contratação (em 26/02/2018), houve tempo mais do que necessário para o Distrito Federal resolver as questões pendentes e regularizar, mediante novo contrato administrativo, a prestação do serviço. Isso demonstra a inércia do Distrito Federal em adotar medidas efetivas para a solução do problema de forma voluntária, e a necessidade do deferimento da tutela de urgência postulada na presente ação civil pública, a fim de compelir o réu a regularizar a contratação, assegurando a quaisquer empresas do ramo a possibilidade de participarem do processo licitatório. Aliás, a Central de Regulação de Urgências da Secretaria de Estado de Saúde informa haver “uma morosidade no tempo de resposta da Subsecretaria de Administração Geral (SUAG)”[3], o que não pode ser admitido como justificativa para as sucessivas contratações emergenciais. No entanto, a fim de conferir tempo hábil para a regular conclusão do procedimento licitatório em curso, entendo necessário dilatar o prazo concedido na decisão agravada, a fim de evitar possíveis percalços no trâmite do certame, sobretudo considerando a proximidade do fim de ano e a coincidência do prazo fixado com o período em que, normalmente, há maior número de servidores públicos de férias. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, defiro parcialmente a tutela provisória recursal a fim de majorar para 120 (cento e vinte) dias o prazo concedido na decisão hostilizada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21264984. [2] Id. 72811839 – p. 7 na origem (Ação Civil Pública n. 0706287-14.2020.8.07.0018). [3] Id. 21265007 – p. 9.